Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-31.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009897-31.2020.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[FLORA, AMBIENTAL]

RELATOR:
EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

REDATORA DESIGNADA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[GILDO CESAR ZAN - CPF: 345.803.011-53 (APELADO), VINICIUS ALVES DOS SANTOS - CPF: 792.939.641-04 (ADVOGADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA), SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR), 3º VOGAL (EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL) E 4ª VOGAL (EXMA. SRA. DES. MARIA EROTIDES KNEIP), VENCIDO O RELATOR (EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – IRRETROATIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL PRATICADA ANTES DA VIGÊNCIA DO REFERIDO DECRETO –INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 6.514 /2008 – LIMITAÇÃO DO ÂMBITO ESPACIAL DA LEI AO PLANO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o
Decreto nº 6.514 /2008 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

2. O prazo trienal para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no
Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, aplica-se somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

3. Na hipótese dos autos,
ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 3 (três) anos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Declaratória nº
1009897-31.2020.8.11.0041,
ajuizada

por
Gildo

César Zan
, julgou procedente o pedido para declarar a
prescrição punitiva da Administração Pública Estadual
em relação à infração administrativa ambiental originária do Auto de Infração n° 118.352, lavrado em 06/04/2009 - objeto do Processo Administrativo n° 240.773/2009 e, por conseguinte, da multa imposta.

Nas razões recursais apresentadas o Estado de Mato Grosso argui que, ao contrário do que entendeu o Juízo
a quo
, a prescrição da pretensão punitiva não se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, mas sim o prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Argumenta que o Decreto Federal n° 6.514/2008, posteriormente reproduzido em âmbito estadual pelo Decreto n° 1.986/2013, é claro aos dispor que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência do fato. Logo, ao contrário do que decidido, ressalta que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado.

Aduz, outrossim, que não há nenhum substrato jurídico para se entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo, ademais sem considerar a presença de nenhum marco interruptivo.

Com esses fundamentos, pede seja provido o recurso, para reformar a sentença recorrida, afastando a declaração de prescrição da pretensão punitiva.

Em contrarrazões (Id n. 79430483) o apelado defende o acerto da sentença, e pede seja desprovido o recurso. Alternativamente, pede sejam devolvidos os autos ao Juízo de Primeira Instância, para a instrução processual e análise da matéria meritória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id n. 88223951)

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A matéria
sub judice
já é por demais debatida neste Sodalício, embora ainda encontre divergência de entendimento. Por isto, vejo por bem adentrar com um pouco mais de profundidade ao tema, já pedindo vênia aos entendimentos contrários, porque a questão exige uma imersão não apenas nos instrumentos normativos, mas sobretudo principiológico e hermenêutico, para melhor deslinde.

Com efeito, o processo administrativo ambiental tem como fundamento os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A prescrição, como mecanismo de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, tem incidência sobre o procedimento, determinando o prazo inicial e final do regular processo administrativo, bem como visa evitar a paralisação injustificada do curso regular do processo administrativo. Por isto, em atenção a estes princípios que, me cotejo com os instrumentos normativos, é possível aferir com mais justeza se ocorreu ou não a prescrição punitiva do Estado em relação às infrações ambientais, seja na sua modalidade intercorrente ou não.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

No procedimento administrativo, há três tipos de prescrição. A primeira se refere à perda do direito de interpor recurso administrativo para rever decisão que entenda o administrado seja desfavorável. Há prescrição quando ocorre perda de prazo para que a Administração reveja seus próprios atos. E, também, há prescrição com a perda do prazo para aplicação de penalidades administrativas.

No caso das multas aplicadas pelo órgão ambiental, a prescrição tem como efeito obstar as ações da Administração tendentes à apuração da prática de infração contra o meio ambiente, a constituição definitiva do crédito decorrente da multa aplicada e sua respectiva cobrança.

A prescrição da pretensão punitiva ainda se subdivide em prescrição da pretensão punitiva propriamente dita e prescrição da pretensão punitiva intercorrente.

Em linhas gerais, numa perspectiva bastante simples e didática, porém bastante importante para o caso, tem-se que
a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente
.

Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

Na hipótese, o magistrado Singular reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em razão do decurso do lapso temporal maior que 05 (cinco) anos no procedimento de apuração do auto de infração em análise, notadamente entre a data da apresentação da defesa administrativa 18/05/2009 e a data em que a Decisão Administrativa n. 1.243/SGPA/SEMA/2019, que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 118.352, foi referendada pela Autoridade Administrativa 06/08/2019, sob os seguintes fundamentos:

“EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput),
prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal –
, ocorre que este Juízo entende que
a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental

NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. Aliás, o próprio parágrafo 1º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que “Considera-se
iniciada
a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do Auto de Infração
”, e
NÃO FINALIZADA
.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV),
compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.”

(destaques originais)

No caso, de fato, como bem decidiu o magistrado Singular, forçoso é reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva.

Vejamos.

Dos documentos constantes nos autos, notadamente da cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 240.773/2009
, instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em
13.04.2009
, verifica-se que o
Auto de Infração n. 118.352
foi lavrado em
06.04.2009
, pela conduta de desmatar área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente, com imposição da penalidade de multa.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 240.773/2009, como: Despacho de encaminhamento, datado de
15.01.2010
; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
21.01.2010
; Decisão Interlocutória n.
382/SPA/SEMA/2010, datada de 03.03.2010
; Ofício n. 742/SPA/SEMA/2010, datado de
28.06.2010
; Certidão, datada de
14.10.2010
; Termo de juntada de
AR, datado de 06.11.2010
; despacho de encaminhamento, datado de
13.05.2011
; Comunicação Interna n. 687/SPS/SEMA/2011, datada de
15.06.2011
; Certidão, datada de
10.10.2011
; Despacho n. 1.720/SPA/SEMA/2011, datado de
12.12.2011
; Despacho n. 457/SPA/SEMA/2012, datado de
20.03.2012
; Ofício n. 894/SPA/SEMA/2012, datado de
02.05.2012
; Termo de juntada de requerimento, datado de
18.02.2013
; Termo de juntada de documentos, datado de
09.09.2013
; Termo de juntada de documentos, datado de
05.03.2014
; despacho, datado de
24.02.2015
; despacho de encaminhamento, datado de
1º.07.2015
; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
1º.07.2015
; despacho de encaminhamento, datado de
13.11.2015
; Despacho n. 541/SUNOR/SEMA/2015, datado de
16.11.2015
; Notificação publicada no Diário Oficial n. 26.816, datado de
12.07.2016
; certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
04.06.2019
; despacho de encaminhamento, datado de
25.06.2019
.

Constata-se, também a
Decisão Administrativa n. 1.243/SGPA/SEMA/2019
, datada de
04.07.2019
, que homologou parcialmente a penalidade imposta no
Auto de Infração n. 118.352,
foi referendada pela
Autoridade Administrativa na em 06.08.2019
,

de modo que, tal qual o magistrado sentenciante, entendo ser
esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração
, uma vez que não há nos autos notícia da interposição de recurso administrativo.

Assim, considerando a data em que
Processo Administrativo 240.773/2009
foi finalizado –
06.08.2019
–, data do término do processo administrativo de apuração da infração
–, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, mais precisamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época.

Outrossim, tem-se que,
embora no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deva ser observado o prazo prescricional – 05 (cinco) anos – estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932,
na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos é esta que deve ser aplicada.

No caso, o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente,
devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
–, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
. Logo,
de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da administração
objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Sobre a necessidade de reconhecer a falta de razoabilidade da Administração em demandar anos para apurar uma infração ambiental, tem-se os seguintes precedentes (inclusive de minha relatoria), ainda que se trate de prescrição punitiva, na modalidade intercorrente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
– INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum
”. Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados. O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Ademais, a Legislação Municipal nº 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)” (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA
– APLICABILIDADE DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente
, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

(N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR QUASE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CF/88)
E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.º 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR Nº 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se considerar razoável, o transcurso de quase 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.

Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.

O Decreto Federal n.º 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Ademais, a Legislação Municipal nº 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000666-73.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021) (destaquei)

Consigne-se que o entendimento deste Relator não é negando aplicabilidade do Decreto Federal n. 20.910/1932, mesmo porque no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos nele estabelecido. Todavia, impõe uma nova visão sobre o instituto da prescrição em matéria ambiental, para entender que, inobstante a vigência deste decreto, uma vez que o Estado editou norma específica (Decreto Estadual n. 1.986/2013) e estabeleceu nela disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração, objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, esta deve ser a norma aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.
Aliás, sobre a aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, para fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujo processo administrativo ainda estava em curso, quando da entrada em vigor, cito o seguinte precedente:

IREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013
– APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.
(N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020) (destaquei)

Assim sendo, e considerando que entre a data de apresentação da defesa administrativa –
18.05.2009
– e a data em que o Processo Administrativo n. 240.773/2009 foi finalizado –
06.08.2019,

decorreram mais de 05 (cinco) anos
– não há como negar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

A par destes fundamentos,
nego provimento ao apelo
, para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 26 DE ABRIL DE 2022:

APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO, PEDIU VISTA ANTECIPADAMENTE A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.) O 1º VOGAL (
EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR)
AGUARDA. JULGAMENTO SUPENSO.

SESSÃO DE 03 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Declaratória nº 1009897-31.2020.8.11.0041, ajuizada por Gildo César Zan, julgou procedente o pedido para declarar a prescrição punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental originária do Auto de Infração n° 118.352, lavrado em 06/04/2009 - objeto do Processo Administrativo n° 240.773/2009 e, por conseguinte, da multa imposta.

O eminente Relator
negou provimento
ao recurso, por entender que,
em entre a data de apresentação da defesa administrativa – 18.05.2009 – e a data em que o Processo Administrativo n. 240.773/2009 foi finalizado – 06.08.2019,
decorreram mais de 05 (cinco) anos
,
caracterizando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Em seu voto consignou que,
o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

Por fim, citou precedente deste Sodalício acerca aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013, para fatos ocorridos antes da sua vigência, mas cujo processo administrativo ainda estava em curso, quando da entrada em vigor, a saber, o RAC n.
0002593-40.2018.8.11.0082, de Relatoria do Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, julgado em 18-5-2020, com publicação no DJE de 3-6-2020.

Pedi vista dos autos para melhor análise da questão, especialmente em decorrência do fundamento utilizado pelo eminente Relator acerca da aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista no Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos não finalizados até 1º.11.2013, em observância ao princípio
tempus regit actum
.

Pois bem.

Inicialmente, pedindo vênia ao eminente Relator e aos demais julgadores deste Sodalício que se posicionam em sentido contrário, entendo que, o prazo trienal
para a prescrição intercorrente em matéria ambiental previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013
,
que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
,
se aplica somente aos fatos ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013.

Veja-se:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
.

(...)

Art. 48.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.
[Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, da simples leitura dos dispositivos do referido Decreto vislumbra-se a total ausência de previsão legal quanto à aplicabilidade dos prazos prescricionais e de seus marcos de interrupção aos processos administrativos não finalizados, quando de sua vigência.

Ademais, conforme precedente do STJ (REsp 1.604.412/SC - R
elator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018
)
a prescrição intercorrente é meio de concretização das mesmas finalidades relativas à prescrição tradicional e guarda, portanto, origem e natureza jurídica idênticas, distinguindo-se tão somente pelo momento de sua incidência
.

No referido precedente restou consignado ainda que,

a prescrição intercorrente, tratando-se em seu cerne de prescrição,
tem natureza jurídica de direito material e deve observar os prazos previstos em lei substantiva, em especial, no Código Civil, inclusive quanto a seu termo inicial
.

Nesse aspecto, com a devida vênia aos que se posicionam em sentido diverso, entendo que
não há que se falar em aplicabilidade da prescrição intercorrente prevista pelo
Decreto Estadual n. 1.986/2013
aos fatos ocorridos antes da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013
, uma vez que a
natureza jurídica da prescrição intercorrente não é de direito processual e sim de direito material, cujas normas não retroagem, em observância ao princípio da irretroatividade da lei, consagrado pelo direito brasileiro.

In casu
, observa-se que o Auto de Infração questionado foi lavrado em
6/4/2009 (ID n. 79429957)
, portanto, antes da publicação do Decreto Estadual n. 1.986, de
1-11-2013
, que não retroage a fato pretérito à sua vigência.

Destaca-se, ainda, a impossibilidade de aplicação do disposto no Decreto nº 20.910/32 e na Lei Federal nº 9.873/1999 à hipótese dos autos,
em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

(...). 4.
O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la"

(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6.
Recurso

Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
Julgamento
em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

No mesmo sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMATIVAS AO ÂMBITO FEDERAL - DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO
- DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) - NÃO APRESENTAÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO (SÚMULA N. 112/STJ)- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENTE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.

1 – Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

2 - A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referente a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum
.

3 – À míngua da legislação específica sobre cada modalidade de crédito, aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional, especificamente aquelas contida no artigo 151, no que tange às hipóteses de suspensão da exigibilidade das multas administrativas.

4 – Se não apresentada garantia idônea (art. 151, II, do CTN - Súmula 112/STJ) e, tampouco, demonstrada a alta probabilidade do direito alegado (art. 151, V, do CTN), não há falar no deferimento do pleito pela suspensão da exigibilidade da multa administrativa
.

(TJ-MT - AI: 10184399820198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/07/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/07/2020). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – TRIBUTÁRIO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE
–SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual
.

2- No caso dos autos, ocorreram atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e que importam em apuração do fato, interrompendo, dessa forma, a prescrição, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual retro mencionado.

3. Sentença retificada.

(TJ-MT 00014727420188110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/10/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/10/2021). [Destaquei]

Ademais, ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 3 (três) anos.

A propósito, peço vênia para transcrever a realização dos diversos atos inequívocos praticados pela Administração Pública para instruir e/ou impulsionar os autos do processo administrativo, mencionados na própria sentença, os quais interromperiam o prazo para eventual prescrição intercorrente,
in verbis
:

1)
A autuação ocorreu em
06/04/2009
;

2) Despacho de encaminhamento, datado de
15.01.2010
;

3) certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
21.01.2010
;

4) Decisão Interlocutória n. 382/SPA/SEMA/2010, datada de
03.03.2010
;

5) Ofício n. 742/SPA/SEMA/2010, datado de
28.06.2010
; Certidão, datada de
14.10.2010
;

6) Termo de juntada de AR, datado de
06.11.2010
;

7) despacho de encaminhamento, datado de
13.05.2011
;

8) Comunicação Interna n. 687/SPS/SEMA/2011, datada de
15.06.2011
;

9)Certidão, datada de
10.10.2011
;

10) Despacho n. 1.720/SPA/SEMA/2011, datado de
12.12.2011
;

11) Despacho n. 457/SPA/SEMA/2012, datado de
20.03.2012
;

12) Ofício n. 894/SPA/SEMA/2012, datado de
02.05.2012
;

13) Termo de juntada de requerimento, datado de
18.02.2013
;

14) Termo de juntada de documentos, datado de
09.09.2013
;

15) Termo de juntada de documentos, datado de
05.03.2014
;

16) despacho, datado de
24.02.2015
;

17) despacho de encaminhamento, datado de
1º.07.2015
;

18) certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
1º.07.2015
;

19) despacho de encaminhamento, datado de
13.11.2015
;

20) Despacho n. 541/SUNOR/SEMA/2015, datado de
16.11.2015
;

21) Notificação publicada no Diário Oficial n. 26.816, datado de
12.07.2016
;

22) certidão de existência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de
04.06.2019
;

23) despacho de encaminhamento, datado de
25.06.2019
.

24)
Decisão administrativa n. 1243/SGPA/SEMA/2019 em
4/07/2019

25) Homologação da decisão
administrativa n. 1243/SGPA/SEMA/2019 em
6/8/2019

Portanto, entendo que não restou caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial da ação anulatória ajuizada por Gildo Cesar Zan.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1º VOGAL):

Tenho a intelecção de acordo com o voto vista da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, por isso acompanho seu voto.

EM 03 DE MAIO DE 2022:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. A 2ª VOGAL (EXMA SRA DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS), DEU PROVIMENTO SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (EXMO. SR. DR ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR). EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO
,
NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (3º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Esta é uma situação recorrente neste Tribunal, notadamente nas Câmaras de Direito Público e Coletivo e a posição que tem prevalecido é a que foi externada no voto de divergência da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, que inclusive trouxe em seu voto acórdão tanto de minha relatoria e da Desa. Maria Erotides Kneip.

Portanto, peço vênia ao digno Relator e acompanho o voto de divergência inaugurado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL CONVOCADO):

Da mesma forma acompanho o voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos porque ela externou o posicionamento da 1ª Câmara de Direito Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022